Tribunal: TJPA
Processo: 0801107-93.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801107-93.2022.8.14.0039

APELANTE: EDILENE DO SOCORRO SILVA PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE PODE RECAIR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1002. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - O cerne do recurso versa sobre alegação de existência de omissão e
obscuridade

quanto

as teses jurídicas referentes ao Tema 1002
.

2 - Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 - A insistência irresignativa de que o paradigma

deve ser aplicado após as ações ajuizadas posteriormente ao julgamento dos Embargos de Declaração no STF no RE 1.140.005, evidência verdadeiro intento de protrair no tempo a solução da demanda, em desacordo com as regras ou princípios processuais da celeridade, boa fé e cooperação.
Precedentes. Tese rejeitada
.

4 - Pelo exposto, conclui-se que não existe omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão de ID
16474260.

5- Embargos de Declaração não acolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO EMBARGO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA, oposto pelo Estado do Pará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência proposta por Edilene do Socorro Silva Pantoja, movido contra Acórdão de ID 16474260, proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, que conheceu o Apelo concedendo-lhe provimento.

Na petição inicial de ID 12534616, a autora foi vítima de Acidente Vascular Cerebral, necessitando de ressonância magnética de crânio com sedação e de tratamento médico especializado, para reduzir as sequelas decorrentes da doença.

O juízo de primeiro grau prolatou SENTENÇA (ID 12534633) o qual

julgou procedente o pedido formulado, confirmando a liminar anteriormente deferida e isentando o Estado do Pará do pagamento de custas, sem condenação em honorários advocatícios.

A Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da r. Sentença para haver a condenação do Estado do Pará ao pagamento em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará dos honorários sucumbenciais, no aporte de 20% sobre o valor da causa, em razão da superação do entendimento previsto na Súmula 421 do STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP e devolveu os autos a D. Relatoria para prosseguimento do feito.

Em Acórdão (ID 16474260) foi

proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, o conhecimento da Apelação Cível, sendo CONCEDIDO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o Estado do Pará opôs o presente Embargos de Declaração, alegando existência de omissão e obscuridade quanto a análise da
aplicabilidade da Tema 1.002 do STF
. Assim, requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não merece amparo a pretensão do recorrente, considerando o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 1140005 (Tema 1.002), que seguiu o entendimento de que é devido honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, podendo a condenação recair contra qualquer ente público, superando a Súmula 421 do STJ, conforme tese fixada:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, cumpre consignar que há muito já está pacificado pelos Tribunais Superiores o entendimento de que a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no recurso paradigma não tem o condão de suspender o processo na corte superior e, tampouco, a aplicabilidade do que fora firmado na tese, a qual será feita de forma imediata. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA
. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso paradigma de repercussão geral ou repetitivo não impede o exercício do juízo de retratação e consequente aplicação imediata da tese firmada. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1487421 MG 2014/0262279-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018) – grifo nosso

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora do TJ/PA

Belém, 29/04/2024